Tribunal: TJSP
Processo: 2061159-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa – Decisão que processou o incidente, mas indeferiu a cautelar de arresto de ativos financeiros e imóveis de titularidade dos agravados – Acerto do r. "decisum" – Necessidade de se aguardar o desfecho do pedido formulado – Ausência de provas, neste momento, de dilapidação do patrimônio com

Ementa:

Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa – Decisão que processou o incidente, mas indeferiu a cautelar de arresto de ativos financeiros e imóveis de titularidade dos agravados – Acerto do r. "decisum" – Necessidade de se aguardar o desfecho do pedido formulado – Ausência de provas, neste momento, de dilapidação do patrimônio com intuito de lesar credores – Inteligência dos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil – Medida excepcional que se mostra prematura, na hipótese.

Recurso improvido.